Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-10.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000801-10.2020.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO DE CARVALHO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DO DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Defesa de Tiago de Carvalho dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o Réu à pena de 17 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, e 288, parágrafo único, na forma do art. 69, do CP. O Parquet requer a majoração da pena-base mediante o reconhecimento de circunstância judicial negativa adicional (consequências do delito) e utilização de fração de aumento diversa. A Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a idade da vítima constitui elemento apto a fundamentar a valoração negativa das consequências do crime; (iii) analisar o pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade; e (iv) verificar se compete ao Tribunal de Justiça conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade merece valoração negativa em razão do elevado grau de censurabilidade da conduta, evidenciado pelos 12 (doze) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, demonstrando especial reprovabilidade do comportamento. 4. Os antecedentes criminais constituem circunstância judicial desfavorável válida, considerando a existência de condenação criminal transitada em julgado em 10.06.2022, referente a fato ocorrido em 19.12.2018, sendo fato notório e documentado nos autos. 5. As consequências do crime justificam valoração negativa, pois o homicídio perpetrado contra vítima jovem de apenas 20 (vinte) anos ceifa vida repleta de possibilidades e perspectivas, constituindo elemento concreto que transborda os inerentes ao tipo penal. 6. O Juízo a quo utilizou o critério de majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor negativo. Em sede recursal, contudo, acolhendo parcialmente a pretensão ministerial, será adotado o critério majoritariamente adotado pela jurisprudência, de modo que o quantum de aumento correspondente a cada circunstância judicial desfavorável será obtido pelo incremento de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal. 7. Réu Tiago de Carvalho dos Santos definitivamente condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, a teor do art. 33, §2°, “a” e §3°, do CP. 8. A soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista no texto constitucional, justifica a execução imediata da pena imposta, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068, de repercussão geral, afastando-se o direito de recorrer em liberdade. 9. A aferição da situação econômico-financeira do Acusado para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "a", 65, III, "d", 68, 69, 121, §2º, I e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 492. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC n. 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; TJMT, APR 00008291520148110064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 31.05.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000801-10.2020.8.05.0211, da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, sendo Apelantes Tiago de Carvalho dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia, e Apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e Tiago de Carvalho dos Santos, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso interposto por Tiago de Carvalho dos Santos e, na extensão, negar-lhe provimento, bem como conhecer do apelo interposto pelo Ministério Público e dar-lhe parcial provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado.